Tribunal: TJDFT
Processo: 0750841-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750841-69.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUCIMAR ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o réu forneça cirurgia de angioplastia intracraniana em vasoespasmo, no prazo máximo de 10 dias, tendo em vista que a sentença determinou que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Quanto ao perigo de dano, o autor foi diagnosticado com oclusão e estenose da artéria carótida. Foi inserido no sistema do SISREG III, no dia 20/08/2021, com indicação de prioridade “vermelho” – emergência (ID 41040371). O relatório médico, apesar de indicar risco de vida do paciente, não está devidamente circunstanciado. Ademais, a gravidade descrita no relatório médico já foi considerada na classificação de risco pelo órgão regulador. Não há no processo notícia do agravamento da doença ou outro motivo que justifique a inobservância dos critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Destaque-se que o pedido de tutela de urgência é condicional e em termos genérico, o que denota desleixo para com a defesa judicial de pacientes de SUS, pois não se considera as circunstancias do caso e deixa de informar que a cirurgia, segundo consta dos autos já havia sido marcada para data anterior ao recurso. Assim, ausente o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w